Tribunal: TJDFT
Processo: 0732605-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, decretou a revelia do Agravante. Sustenta o Agravante que estava adoentado conforme atestado médico que junta. É a suma do pleito recursal. De acordo com o Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 1.015, o agravo de instrumento é cabível apenas em situações específicas elencadas na lei. A decisão que reconhece a revelia e prossegue no processo não está prevista entre as hipóteses do artigo 1.015 do CPC. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso, conquanto se diga no agravo, não se trata de tutela provisória, está reservada à lide propriamente dita, não a questões meramente processuais, como é o caso de reconhecimento de revelia. Quadra dizer que, de acordo com o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, serem suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Observe-se o teor do dispositivo mencionado: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. À vista do exposto, à vista do art. 932, III NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Intime-se. Comunique-se. Oportunamente arquive-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator